Tribunal: STF
Processo: HC 84224
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENÚNCIA.
   CORRUPÇÃO ATIVA. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
   ANÁLISE DETIDA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO WRIT.
   DEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA APURAR A PRÁTICA DE
   OUTROS CRIMES, DIVERSOS DOS CONTIDOS NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE.
   CONTEXTO DA OPERAÇÃO "ANACONDA". VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA
   PRELIMINAR PREVISTO PELA LEI N° 8.038/90. IMPROCEDÊNCIA.
   CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADOS, EM RELAÇÃO AOS
   FATOS IMPUTADOS. ANÁLISE DA PRÁTICA DE OUTROS CRIMES NA INSTRUÇÃO
   CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ACUSAÇÃO E DE DEFESA.
   DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1.
   Denúncia lastreada na transcrição de inúmeras conversas
   telefônicas legalmente interceptadas, entre o paciente e seu
   co-réu, bem como no resultado de uma diligência de busca e
   apreensão legitimamente autorizada, apontando o possível
   recebimento de vantagens indevidas pelo paciente, em razão de seu
   cargo.
2. Imputação do crime de corrupção passiva devidamente
   narrada, não havendo prejuízo para a realização plena do direito
   de defesa. Inépcia inocorrente.
3. As alegações do impetrante
   referentes à atipicidade da conduta e ausência de justa causa
   remetem ao próprio mérito da ação penal de origem, devendo ser
   ali formuladas no momento processual adequado.
4.
   Impossibilidade do trancamento da ação penal, na hipótese, tendo
   em vista ser medida excepcionalíssima, somente autorizada, na via
   do habeas corpus, em caso de flagrante constrangimento.
   Jurisprudência pacífica.
5. Legalidade do deferimento de
   diligências requeridas no bojo da denúncia, para o fim de apurar
   a possível prática de outros crimes, além daqueles narrados na
   denúncia. Estreita ligação entre os fatos apurados na ação penal
   de origem e aqueles averiguados na "Operação Anaconda". Caso
   legítimo de "descoberta fortuita" em investigação criminal.
   Razoabilidade.
6. O deferimento de diligências para apurar
   outros fatos, diversos daqueles narrados na denúncia, não
   configurou violação ao procedimento do contraditório preambular
   previsto nos artigos 4º e 5º da Lei n° 8.038/90, pois a decisão
   impugnada determinou, textualmente, a notificação dos acusados
   para oferecer resposta preliminar aos termos da denúncia.
7. De
   todo modo, resta claro que os outros crimes não narrados na
   denúncia não poderão ser julgados na ação penal de origem, pois
   em relação aos mesmos não houve qualquer acusação, nem pôde o
   paciente se defender na oportunidade que lhe foi oferecida.
8.
   Ordem parcialmente concedida, apenas para garantir o
   desentranhamento dos documentos destinados a provar fatos em tese
   criminosos diversos daqueles narrados na denúncia, podendo,
   contudo, servir de lastro probatório para o oferecimento de outra
   ação penal.